Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-51.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002490-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS NA ORIGEM. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DEMAIS PARCELAS. DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DE MANIFESTAÇÃO E DE RECURSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido, sendo concedido o parcelamento das custas, entretanto, a arte recorrente pagou somente a primeira parcela. Devidamente intimada para pagar as parcelas remanescentes, não pagou, não se manifestou nos autos e não apresentou recurso, motivo pelo qual foi proferida a sentença determinando cancelamento da ação e extinção do feito.

2. “O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.” (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018).

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 155014059), interposto por
Humberto Henrique Furtado Martins e Helder Furtado Martins
,

em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução, que julgou extinto o processo.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para conceder a justiça gratuita aos recorrentes e declarar extinta a ação de execução na origem.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 155014067).

Requer a suspensão do processo tendo em vista o risco de irreversibilidade da questão tratada nos autos.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 156948691).

Contra essa decisão apresentou recurso de agravo interno que foi desprovido (Id. 163787181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registro que se trata de recurso interposto contra sentença que extinguiu por ausência de recolhimento de custas, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Registre-se que
a sentença recorrida não é a primeira decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
, mas sim a sentença que julgou extinto o recurso porque os recorrentes não efetuaram o pagamento das parcelas das custas processuais.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Verifico nos autos de origem que o pedido do benefício da justiça gratuita foi indeferido e não houve apresentação de recurso, mas sim novo pedido de parcelamento de custas judiciais que foi deferido.

Extrai-se da decisão que
ao deferir o parcelamento das custas o magistrado de origem expressamente exigiu o recolhimento das custas mensalmente.

“[...]
Desta feita,
defiro
o pedido de parcelamento das custas processuais, em até 06 (seis) parcelas, nos termos do artigo 98, parágrafo 6º do Código de Processo Civil,
ressaltando-se
que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento. [...]” (Id. 155013995, pág. 2)

Os recorrentes efetuaram o pagamento da primeira parcela, e, após requereram novamente o parcelamento das custas processuais remanescentes, pedido que foi indeferido (Id. 155014030), inexistindo comprovação de interposição de recurso contra essa decisão.

Posteriormente os recorrentes foram intimados para recolher as custas processuais remanescente, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 155014050), todavia quedaram-se inerte (Id. 155014051).

Nesse contexto, sobreveio a sentença de extinção.

Ora, nos termos do art. 290 do CPC “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido é a jurisprudência
atual
do STJ:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1.
A teor do artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015, deve ser cancelada a distribuição do feito se, mesmo após intimação específica, não for comprovado o devido recolhimento das custas judiciais.

2. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 34.875/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
CPC/15, ART. 290. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NÃO COMPROVADO (AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GRU), MESMO TENDO A PARTE SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A CORREÇÃO DO EQUÍVOCO
. INVIABILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC 160.378/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 27/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1.
O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.
2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018)

Em síntese a parte recorrente foi intimada para pagar as custas remanescentes, não pagou, não se manifestou nos autos e não apresentou recurso; de forma que sobreveio a sentença pelo cancelamento da ação e extinção do feito.

Diante desse quadro, e constituindo-se o recolhimento das despesas processuais um dos requisitos de admissibilidade da petição inicial, a sua ausência dá ensejo a extinção do processo sem resolução do mérito tal como procedido Juízo “a quo”.

Portanto, escorreita a sentença, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas pela apelante.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, eis que não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023